Tribunal: TJDFT
Processo: 0033767-98.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. AFASTAMENTO. DIALETICIDADE. SUPERAÇÃO, EM HOMENAGEM À PRIMAZIA DO MÉRITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR AO DO PLEITO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, QUE FOI DEFERIDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Exarado pronunciamento judicial com teor decisório, abre-se ao interessado a oportunidade de impugná-lo pelo recurso cabível. Na hipótese, a sentença desafia o recurso de apelação que, interposto no prazo legal, cumpre, em princípio, os requisitos de admissibilidade.
2. O caso, a rigor, seria de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que os argumentos conectados no apelo não impugnam especificamente os fundamentos constantes da sentença. A violação ao mencionado princípio pode, entretanto, ser superada, em homenagem à primazia da decisão de mérito.
3. "Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos" (art. 49 da Lei no 11.101/2005). 3.1. Se o crédito perseguido no bojo da execução se submete ao juízo da recuperação judicial, deve ser perante este habilitado, justificando-se a extinção do processo executivo, sem resolução do mérito.
4. Se o ajuizamento da execução foi posterior ao ajuizamento do pleito de recuperação judicial, correta a ausência de fixação, na sentença, de honorários advocatícios, ante a demonstração de esforço pretérito do devedor no cumprimento de suas obrigações. 4.1. Não se justifica, nesse contexto, o pretenso restabelecimento da verba fixada em decisão anterior, ante o fato de que, na ocasião, ainda não havia sido deferida a recuperação judicial, sendo, portanto, superveniente o motivo que ensejou o fim do processo executivo, do modo como ocorreu.
5. O não acolhimento das teses veiculadas no recurso não é circunstância suficiente à caracterização da litigância de má-fé. Com efeito, a postura processual do recorrente, embora não haja se utilizado da melhor técnica, se limita à perseguição de seus interesses econômicos, o que se revela juridicamente legítimo e, portanto, impassível de sanção.
6. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.